Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712652-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ZAIN FERREIRA PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (Id. 119965300 dos autos no 0710609-60.2022.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais proposta por ZAIN FERREIRA PEDROSA em face da operadora agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, forneça o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) ao autor, nos termos do relatório médico, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$30.000,00. No ID 36263134, foi noticiado que, nos autos originários, foi proferida sentença na qual o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para “condenar a ré ao fornecimento de DUPILUMAB (DUPIXENT), via intravenosa, na dosagem de 300mg, a cada 14 dias, de modo contínuo, conforme relatório médico, por prazo indeterminado, enquanto perdurar a recomendação médica” e ainda para condenar “a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos, pelo INPC, desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.”. É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos, em virtude do julgamento da ação principal no mesmo sentido da decisão monocrática agravada, verifica-se que houve a perda de objeto do recurso, restando prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora